Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711201-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA APPARECIDA PASSOS PEDROSA, NOVA ALIANCA CONSULTORIA, GESTAO PATRIMONIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Apparecida Passos Pedrosa e Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 227219338 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda., ora agravada, em desfavor das ora agravantes, de André Gustavo Pedrosa de Carvalho, e de Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda., processo n. 0729713-72.2021.8.07.0001, acolheu o pedido da parte exequente para determinar o prosseguimento do feito executivo, nos seguintes termos: Diante das razões apresentadas no ID 227007187, verifico que assiste razão à parte exequente, razão por que determino o regular seguimento do presente feito, nos termos da decisão de ID 199899901. Consigne-se que, sendo exitosas as constrições determinadas, eventual liberação em favor do autor somente será deferida após a comprovação quanto à integralidade do julgado proferido nos autos dos Agravos de Instrumento de nos. 0733660-35.2024.8.07.0000 e 0733662-05.2024.8.07.0000, assim como dos respectivos trânsitos em julgado. Inconformadas, as executadas Maria da Apparecida Passos Pedrosa e Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda. interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70100053), narram que, em 18/6/2024, foi proferida pelo juízo de origem decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente, condicionando, contudo, o prosseguimento da execução à preclusão do referido pronunciamento judicial. Ressaltam ter interposto agravo de instrumento contra o referido decisum, ao passo que a credora, ora recorrida, não apresentou qualquer insurgência. Sustentam estar precluso o capítulo da decisão que determinou a suspensão da execução até o exaurimento das vias recursais cabíveis. Aduzem ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado do mencionado pronunciamento, uma vez que pendem de julgamento embargos de declaração opostos contra o acórdão desta e. 1a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento por elas interposto. Destacam a possibilidade de interposição de recurso especial e recurso extraordinário contra o aresto. Argumentam padecer de erro material a decisão agravada ao determinar o prosseguimento do feito executivo, em contrariedade ao que fora anteriormente estabelecido pelo magistrado de primeiro grau. Enfatizam a impossibilidade de serem realizadas medidas constritivas antes do trânsito em julgado do pronunciamento que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Reputam presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requerem o seguinte: Por todo o exposto, requer seja determinada a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, uma vez que se encontram demonstrados os requisitos do art. 995 e artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC. NO MÉRITO, requer seja o presente agravo de instrumento recebido, acolhido e provido, para CASSAR a decisão agravada e determinar a imediata suspensão do processo principal no 0729713-72.2021.8.07.0001 até o trânsito em julgado da Decisão ID199899901. Requer ainda, a intimação do Agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões. Em despacho encartado no Id 70185110, foi facultada à parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Preparo em dobro recolhido (Ids 70547865 e 70547867). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial originalmente movida por VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. em desfavor de Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda., fundada em termo de confissão de dívida assinado pelas partes e por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC (Id 101200944 do processo de referência). Em petição encartada no Id 166520438 do processo de referência, a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada com o objetivo de incluir no polo passivo da demanda os sócios Maria da Apparecida Passos Pedrosa, André Gustavo Pedrosa de Carvalho e Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda., sob o fundamento de que comprovada confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Após o recebimento e regular tramitação do incidente, em 13/6/2024, por decisão interlocutória Id 199899901 do processo de referência foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora para incluir os supracitados sócios no polo passivo do feito executivo. No entanto, condicionou a realização de medidas constritivas à preclusão do pronunciamento judicial. Confira-se: (...) Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão no polo passivo desta execução a empresa e os sócios a seguir detalhados, excluindo-se o cadastramento como terceiros interessados para que constem como executados: a. Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços EIRELI b. Maria da Aparecida Passos Pedrosa; e c. André Gustavo Pedrosa de Carvalho. 1. Preclusa esta decisão, proceda-se à inclusão acima determinada e, na sequência, siga-se quanto a estes nos termos abaixo elencados: 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SisbaJud. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de transferência sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na sequencia, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exeqüente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Caso infrutíferas as diligências supra, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 5.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 5.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. (grifos no original) Em 14/8/2024, os sócios/executados interpuseram os agravos de instrumento n. 0733662-05.2024.8.07.0000 e 0733660-35.2024.8.07.0000 contra a decisão acima transcrita, os quais foram recebidos por esta Relatoria sem atribuição de efeito suspensivo (Ids 207844785 e 207845245 do processo de referência). No mérito, os recursos foram desprovidos por acórdão proferido, em julgamento conjunto, por esta e. 1a Turma Cível em 18/2/2025 (Id 68855959 do processo n. 0733662-05.2024.8.07.0000 e Id 68855996 do processo n. 0733660-35.2024.8.07.0000). Pendem de apreciação apenas quanto aos embargos de declaração opostos pelos agravantes à decisão colegiada (Id 69263980 do processo n. 0733662-05.2024.8.07.0000 e Id 69265299 do processo n. 0733660-35.2024.8.07.0000). Ato contínuo, em 24/2/2025, a exequente peticionou nos autos de origem requerendo o prosseguimento da execução, à justificativa de que tanto o recurso de agravo de instrumento quanto os recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo imediato. Apontou, ainda, não ter sido deferido, nesta instância recursal, o efeito suspensivo requestado pelos executados/agravantes, com o que a determinação de sobrestamento do feito pelo magistrado de primeiro grau implicaria indevida usurpação de competência desta Relatoria (Id 227007187 do processo de referência). O juízo de origem, então, proferiu a decisão ora agravada acolhendo os fundamentos apresentados pela credora, nos seguintes termos (Id 227219338 do processo de referência): Diante das razões apresentadas no ID 227007187, verifico que assiste razão à parte exequente, razão por que determino o regular seguimento do presente feito, nos termos da decisão de ID 199899901. Consigne-se que, sendo exitosas as constrições determinadas, eventual liberação em favor do autor somente será deferida após a comprovação quanto à integralidade do julgado proferido nos autos dos Agravos de Instrumento de nos. 0733660-35.2024.8.07.0000 e 0733662-05.2024.8.07.0000, assim como dos respectivos trânsitos em julgado. (grifos no original) Pois bem. Argumenta a agravante a existência de equívoco na decisão objurgada ao determinar a retomada do trâmite processual. Sustenta ter sido alcançada a preclusão da matéria relativa à necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que acolheu a desconsideração da personalidade jurídica, sendo incabível, portanto, sua reapreciação pelo juízo a quo. De fato, dispõe o art. 505, caput, do CPC, que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Esse dispositivo legal estabelece a vedação ao magistrado de rejulgar pontos já decididos do processo, por restarem preclusos ao julgador (preclusão pro judicato), sob pena de ofensa à segurança jurídica. Nada obstante, é firme o entendimento desta e. Corte de Justiça no sentido de que a preclusão pro judicato não possui caráter absoluto, admitindo-se a revisão de decisões interlocutórias proferidas no curso do processo diante de nova situação jurídica ou de novos fundamentos relevantes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZ. REVISÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OBRIGAÇÃO QUE EXCEDE LIMITES DA LIDE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. 1. A preclusão pro judicato não é absoluta e diante de uma nova situação jurídica e de novos fundamentos, não há como obstar o juiz de rever a sua decisão. Essa preclusão também não é aplicável diante de questões de ordem pública, como é o caso de revisão de decisão que extrapola os limites da lide. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1144844, 0717160-98.2018.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJe: 22/01/2019.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ART. 505 DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO: EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV EM SEPARADO DO MONTANTE PRINCIPAL DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 47 - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A preclusão pro judicado não é absoluta e enquanto não encerrada a sua jurisdição, poderá o Magistrado rever suas decisões interlocutórias. 2. Os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado de que os honorários advocatícios constituem verba alimentar e a expedição de precatório ou RPV a eles relativa, de forma destacada do montante principal, não constitui o fracionamento da execução vedado pelo art. 100, § 8o, da CF, haja vista a sua não acessoriedade e a titularidade diversa dos créditos. (...) (Acórdão 1067718, 07119630220178070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no PJe: 18/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO IMOBILIÁRIO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – CONCEPÇÃO RELATIVA - INVERSÃO DOS PÓLOS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – TESE DEFINIDA PELO STJ. 1) A preclusão “pro judicato” não é absoluta e impede somente uma nova decisão baseada nos mesmos fundamentos. Por certo, diante de uma nova situação jurídica e de novos fundamentos, não há como obstar o juiz de rever a sua decisão, obviamente proporcionando às partes as manifestações prévias que se fizerem necessárias. (...) (Acórdão 946416, 20160020044757AGI, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2016, publicado no DJe: 10/06/2016.) (grifos nossos) No caso concreto, conquanto o magistrado de primeiro grau tenha anteriormente condicionado a realização de medidas constritivas ao trânsito em julgado da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, não há que se falar em preclusão pro judicato. Isso porque a determinação de prosseguimento da execução amparou-se em fundamentos novos apresentados pela parte exequente, notadamente na alegação de que o referido pronunciamento judicial produz efeitos imediatos, os quais somente podem ser suspensos por expressa decisão do relator, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, ambos do CPC. Tal fundamento, inclusive, encontra amparo na jurisprudência desta e. 1a Turma Cível, que reconhece que, “uma vez proferida decisão de mérito resolvendo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e não havendo a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto em face dessa decisão, não se mostra cabível a manutenção da suspensão do processo, na forma estabelecida pelo artigo 134, §3o do CPC” (Acórdão 1979166, 0751863-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Desse modo, em exame de cognição não exauriente acerca da matéria, entendo não haver impedimento para que o juízo de origem, lastreado em novos fundamentos jurídicos, reveja o posicionamento anteriormente adotado quanto à (des)necessidade de sobrestamento do feito executivo, tal como o fez na decisão ora agravada. Disso resulta não estar configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. De qualquer sorte, não se verifica prejuízo à agravante em aguardar o julgamento final de mérito do presente recurso, porquanto a decisão atacada expressamente ressalvou que o levantamento de valores pela parte exequente somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo requestado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora